Tribunal: STF
Processo: ARE 1540384
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  REQUISITOS. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. PRETENDIDO COTEJO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.